Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO) REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que transitava com seu veículo, FIAT/UNO MILLE, na via pública situada nas proximidades do condomínio “Alto da Boa Vista”, sentido Planaltina - Sobradinho, quando o condutor do veículo RENAULT/SANDERO, de propriedade da ré, saiu da faixa de retenção e realizou uma manobra de ultrapassagem indevida. Alegou que, para evitar uma colisão, tentou desviar para o lado direito, momento em que perdeu o controle de seu carro, resultando num capotamento. Requereu a condenação da ré à reparação material e moral.
2. Trata-se de recurso (ID 23059511) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 12.500,00, a título de danos materiais.
3. Suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário. O litisconsórcio necessário se dá por exigência legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, quando o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, devendo assim, todos participarem do processo, sob pena de nulidade (art. 114 e 115, I do CPC), o que não se deu no caso em concreto. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Nas razões recursais, impugna o depoimento da testemunha no que diz respeito à qualidade da gravação da videoconferência e às suas afirmações, supostamente incongruentes, quanto a sua posição na via em relação aos veículos envolvidos no momento do acidente, deixando dúvidas se estava à frente ou atrás do retorno de onde saiu o veículo da ré, bem como quanto à localização do condomínio Alto da Boa Vista (se à direita ou esquerda da BR-020), onde o condutor do veículo da ré teria manifestado intenção de acessar ao deixar o retorno. Assevera que o patrono do autor, juntamente com o auxílio da magistrada, induziu a testemunha a dizer que houve uma fechada e que isto teria sido a causa do acidente. Por fim, alega conduta imprudente do autor, porquanto a velocidade empreendida no momento do acidente era incompatível com a permitida na via. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar o depoimento da testemunha e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. De início, cumpre registrar que não há que se falar em invalidação da prova oral produzida em audiência por videoconferência, tendo em vista que fora realizada em conformidade com as disposições inseridas na Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020 deste Tribunal, sendo devidamente oportunizado o contraditório às partes envolvidas.
6. Outrossim, não há nos autos qualquer amparo probatório a infirmar o depoimento prestado pela testemunha devidamente compromissada, mormente no tocante à dinâmica do acidente e à sua posição em relação aos veículos envolvidos no acidente (gravação do depoimento - ID 23059501).
7. No que concerne à localização do condomínio Alto da Boa Vista, verifica-se que este se encontra à direita, sentido Planaltina – Sobradinho, tal como afirmado pela testemunha em seu depoimento (ID 23059502), podendo ser facilmente visualizado por meio de pesquisa na internet através do “Google Maps”.
8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
9. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o condutor do veículo da ré/recorrente deveria ter agido com a necessária cautela ao sair do retorno, ingressando com antecedência à faixa da esquerda para, então, efetuar a transposição de faixa à direita, a fim de alcançar o local pretendido (Condomínio Alto da Boa Vista).
10. Assim, constata-se que o veículo da ré/recorrente, ao realizar manobra repentina de transposição de faixa da esquerda para a direita, interceptou a trajetória do veículo do autor/recorrido, não se atentando às condições de trânsito para se certificar quanto à viabilidade de sua execução.
11. Além disso, não logrou comprovar qualquer conduta culposa por parte do autor/recorrido, principalmente no sentido de que este conduzia seu veículo em velocidade superior à permitida na via, deixando de afastar, portanto, a sua culpabilidade (art. 373, II do CPC).
12. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pleiteia a condenação da ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.